Tribunal: TJDFT
Processo: 0721416-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PANDEMIA COVID-19. MEDIDAS RESTRITIVAS. AGLOMERAÇÃO. ATENDIMENTO EM SECRETARIA ESCOLAR. LIMITAÇÃO DE ENTRADA. CUMPRIMENTO DE PROTOCOLO SANITÁRIO. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, que não é o caso dos autos.
2. O Decreto Distrital no 42.730/2021 dispôs sobre as medidas para enfrentamento da Covid-19 e estabeleceu a observância de todos os protocolos e medidas de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias, inclusive, garantir a distância mínima de um metro entre as pessoas e grupos de pessoas, limitados a 6 pessoas, inclusive como critério para definição da capacidade máxima do estabelecimento, evento ou outra atividade; priorizar, no atendimento aos clientes, o agendamento prévio ou a adoção de outro meio que evite aglomerações de pessoas; dentre outros.
3. As medidas impostas resultaram de análises técnicas relativas ao risco ambiental de contágio pela Covid-19 conforme o setor econômico e social e foram reiteradamente acolhidas pelo Supremo Tribunal Federal. “O art. 3o, caput, I e II, da Lei no 13.979/2020, que possibilita a adoção das medidas de isolamento e quarentena pelas autoridades locais competentes para o enfrentamento da pandemia da COVID-19, não autoriza mais de uma exegese. O seu sentido é unívoco, não sendo cabível, portanto, a interpretação conforme a Constituição. 5. Em matéria de proteção à vida, à saúde e ao meio ambiente, é legítima e exigível a observância dos princípios da prevenção e da precaução, como vem reiteradamente decidindo o Tribunal. Precedentes. 6. Pedido julgado prejudicado em relação aos decretos estaduais e improcedente quanto ao art. 3o, caput, I e II, da Lei no 13.979/2020”. (ADI 6855, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01-03-2023 PUBLIC 02-03-2023).
4 Na hipótese, mostra-se incontroverso que o colégio limitou a entrada no estabelecimento de ensino visando evitar aglomeração, em atendimento às medidas de enfrentamento da pandemia Covid-19, mas o acervo probatório não corrobora a preterição no atendimento do recorrente ou qualquer atitude discriminatória pela recorrida. Tampouco há prova do nexo de causalidade entre as dores musculares que o autor alega ter sofrido e a espera na escola, sobretudo quando as testemunhas ouvidas afirmaram que o autor não aguardou mais do que quinze minutos.
6. O atendimento prioritário de pessoa com deficiência é garantido pela Lei 13.146/2015, e pela Lei 10.048/2000, regulamentada pelo Decreto 5.296/2004, que estabelece prioridades de atendimento. Inexistindo prova de que o direito de prioridade do autor foi violado, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.